Tribunal: TJSP
Processo: 1057164-70.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE PROJETO, MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL.

ALEGAÇÃO DO DONO DA OBRA DE QUE A CONTRATADA EXORBITOU DO PRAZO AJUSTADO OCASIONANDO PREJUÍZOS, NOTADAMENTE QUANTO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS PELO REGIME COMERCIAL E NÃO PELO RESIDENCIAL, JUNTO À SABESP.

DIANTE DA PROVA DOCUMENTAL

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE PROJETO, MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL.

ALEGAÇÃO DO DONO DA OBRA DE QUE A CONTRATADA EXORBITOU DO PRAZO AJUSTADO OCASIONANDO PREJUÍZOS, NOTADAMENTE QUANTO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS PELO REGIME COMERCIAL E NÃO PELO RESIDENCIAL, JUNTO À SABESP.

DIANTE DA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA AOS AUTOS DEPREENDE-SE QUE A APELADA DEVE SUPORTAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DA DIFERENÇA DO REGIME TARIFÁRIO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2018.

AFASTAMENTO DOS DEMAIS PLEITOS, INCLUSIVE DE DANOS MORAIS, POSTO QUE INCABÍVEIS NA ESPÉCIE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.
REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.